Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-14.2017.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-14.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DALVA PENHO HORI BERAUTE - CPF: 915.294.331-34 (EMBARGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGADO PROCEDENTE – CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDA – OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – ACORDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR CONTRATO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE– OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

Ausência de contradição a ser suprida, embargos rejeitados, porém de ofício reconheço e supro a existência de omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO CETELEM S.A., em face de acordão que à unanimidade proveu o recurso interposto por Dalva Penho Hori Beraute.

Em suas razões o Embargante alega presença de contradição no referido acordão, quando descreve que o embargante não se incumbiu do ônus de desconstituir as alegações da embargada, bem como não alocou ao feito contrato entabulado entre as partes.

Assevera que no evento ID.n. 13256562, a apresentou nos autos cópia do contrato discutido, demonstrando regularidade a contratação do empréstimo, bem como a ciência da parte embargada sobre os termos do mesmo.

Consigna que restando comprovado a regularidade na contratação, deve ser ainda afastada qualquer condenação de indenização por danos morais, tendo em vista que em nenhum momento a parte recorrida comprovou que a parte de qualquer conduta houve efetivo e real dano experimentado.

Sustenta que o valor fixado a título de dano moral e totalmente excessivo.

Alega que outro ponto que merece reforma na decisão embargada se dá ante a evidente omissão, quanto a disponibilização a quantia de R$ 677,75 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) à Embargada.

Requer o conhecimento dos presentes Embargos, seu provimento, para que, a contradição seja sanada, restando a improcedência total dos pedidos da embargada, ainda, que haja compensação dos valores liberados quanto da contratação do empréstimo.

Manifestação da Embargada (id.n.o 20738465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO CETELEM S.A., em face de acordão que à unanimidade proveu o recurso interposto por Dalva Penho Hori Beraute.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em suas razões o Embargante alega presença de contradição no referido acordão, quando descreve que o embargante não se incumbiu do ônus de desconstituir as alegações da embargada, bem como não alocou ao feito contrato entabulado entre as partes.

Assevera que no evento ID.n. 13256562, a apresentou nos autos cópia do contrato discutido, demonstrando regularidade a contratação do empréstimo, bem como a ciência da parte embargada sobre os termos do mesmo.

Da análise do acordão se depreende-se que de fato não houve análise por este relator dos documentos (id.n.5417327 - id.n.5417328 –id.n.5417330 – 5417331), juntados pelo Embargante.

Desta feita, não há falar em contradição, e sim, em omissão, a qual reconheço de ofício.

Restou destacado no voto embargado:

“(...)”

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio do contrato 52- 603438/12310, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC. Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes, e muito menos comprovante do estorno dos valores descontados, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação de forma que é inafastável a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil: (...)”

Passo a sanar.

O Embargante/Réu após a impugnação apresentada pela Autora, juntou os documentos
(id.n.5417327 - id.n.5417328 –id.n.5417330 – 5417331)
, e o processo foi sentenciado pelo juízo.

Afim de que não houvesse decisão surpresa e considerando as teses levantadas nas contrarrazões recursais pela Instituição financeira, determinei a intimação da parte Apelante/Embargada, para manifestar-se, o que foi feito por meio da petição (id.n.8876754).

Pois bem, os documentos (
id.n.5417327 - id.n.5417328 - id.n.5417330 – 5417331), juntados pelo Embargante, tem o objetivo comprovar a contratação do empréstimo pela autora/apelada, bem como o recebimento da quantia de R$ 677,75, por meio de ordem de pagamento.

A Embargada/Apelante quando se manifestou acerca dos documentos juntados pelo Embargante/Apelado, manteve sua afirmação inicial de não ter celebrado contrato de empréstimo, ainda, que no mesmo consta uma assinatura, que não é sua, haja vista tratar-se de pessoa analfabeta; ainda, que a conta corrente indicada pela Apelante não é de sua titularidade.

É incontroverso nos autos que a Embargada/Apelante é analfabeta, fato este, inclusive comprovado pelos documentos que instruem a inicial

Desta feita, da análise dos referidos documentos, tenho que melhor sorte não socorre o Embargante/Apelado, posto que não se desincumbiu de forma cabal do ônus que lhe competia, qual seja, a desconstituição do direito da parta autora.

Mantenho, pois, na íntegra a decisão embargada.

Diante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, por fundamento diverso e com efeito integrativo,
reconhecendo e suprindo de ofício a existência de omissão quanto a análise dos documentos
(id.n.5417327 - id.n.5417328 –id.n.5417330 – 5417331), sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020